Tribunal: TJSP
Processo: 2283627-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283627-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é
impetrante AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO e Paciente ELIEL
CARLOS PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2283627-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Nova Granada
Habeas Corpus Criminal no 2283627-83.2020.8.26.0000
Vara
Única de Nova Granada.
Impetrante: Augusto Cesar Mendes Araujo
Paciente: ELIEL CARLOS PEREIRA
Voto no 38.871.
1. Em favor do réu Eliel Carlos Pereira o
advogado Augusto César Mendes Araújo impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Nova Granada, nos autos no
1500312-95.2020.8.26.0390, porque detido por suposta prática
de furto tentado qualificado pela escalada e pelo concurso de
agentes, cometido durante o repouso noturno, a prisão em
flagrante dele foi convertida em preventiva e indeferido o
pedido de sua revogação, embora ausentes os requisitos legais
para tanto e por decisões carentes de fundamentação idônea,
pois fundadas na gravidade abstrata do delito, nada de
concreto tendo sido demonstrado. Alega que a reincidência e
os maus antecedentes não podem ser utilizados para
fundamentar a custódia cautelar, pois o crime foi cometido sem
violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, o
paciente possui residência fixa e trabalho lícito, nada indicando
que em liberdade voltará a delinquir ou irá se furtar à aplicação
da lei penal. Sustenta ainda não ter a autoridade impetrada
observado que, em casos análogos ao do paciente, este
Tribunal entende ser possível a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão cautelar do paciente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2283627-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Nova Granada
ou
sem
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o
paciente preso em flagrante no dia 06 de agosto de 2020 por
suposta prática do delito de furto qualificado tentado, e no
mesmo dia a prisão em flagrante dele foi convertida em
preventiva. A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2020,
oportunidade em que mantida a custódia cautelar. Em
audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 02
de dezembro de 2020 o feito recebeu sentença e o paciente foi
condenado como incurso nos artigos 155, §§ 1o e 4o, II e IV,
c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a dois anos e vinte e seis
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e nove
dias-multa, no piso mínimo, sendo negado o direito de recorrer
em liberdade (fls. 265/268 do processo-crime).
Como se vê, é impossível a esta altura
se revogar a prisão cautelar do paciente ou substitui-la por
outra medida cautelar diversa do encarceramento, pois a ação
penal já foi julgada e agora outro é o título a legitimar a
custódia, a qual decorre de sentença condenatória, que a ele
impôs pena carcerária a ser cumprida inicialmente em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2283627-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Nova Granada
prisional fechado, negado o apelo em liberdade.
Aliás, a esta altura não teria sentido
algum conceder ao paciente a liberdade justamente depois que
foi reconhecida sua culpabilidade e, de forma fundamentada,
se lhe impôs o cumprimento da pena em regime fechado e
negado o apelo em liberdade.
Diante disso, como é legítima a prisão
provisória
do
paciente,
ausente
está
o
alegado
constrangimento ilegal, sendo de rigor a denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -